Tribunal: TJPA
Processo: 0817698-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817698-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Glauco Pereira de Medeiros, na qualidade de inventariante do Espólio de Ronaldo Bruno Fernandes de Medeiros, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na Ação de Revisão de Saldo do PASEP c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob fundamento de ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação para apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica, afronta o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, admitindo-se a declaração de pobreza como presunção relativa (art. 99, § 3º, do CPC), que pode ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos.

4.

O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, exceto se já houver nos autos elementos suficientes que revelem sua inexistência.

5.

O agravante não pleiteou a anulação da decisão para fins de apresentação de novos documentos, mas apenas a concessão da gratuidade diretamente no Tribunal, com base na documentação já constante dos autos.

6.

Os documentos juntados não demonstram a alegada hipossuficiência, sendo constatada a existência de renda líquida superior a R$ 11.000,00, bem imóvel avaliado em mais de R$ 200.000,00, veículo e recebimento anterior de quantia significativa.

7.

A mera declaração de pobreza, desacompanhada de comprovação idônea, não basta para a concessão do benefício, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que revelem capacidade econômica.

2.

O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando a documentação apresentada não comprova a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98 do CPC.

3.

Não cabe ao Tribunal conceder o benefício com base em documentação insuficiente, quando a parte não requer a remessa dos autos para nova instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, AI nº 0705517-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024.
TJ-RJ, AI nº 0043462-02.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 03.08.2023.
TJ-SP, AI nº 0100545-64.2023.8.26.9058, Rel. Des. Fabrício Augusto Dias, j. 08.11.2023.
TJ-PA, AI nº 0811212-23.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022.
TJ-PA, AI nº 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024.
TJ-PA, AI nº 0812268-86.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Glauco Pereira de Medeiros, na qualidade de inventariante do Espólio de Ronaldo Bruno Fernandes de Medeiros, em face da decisão interlocutória ID 127441414, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Saldo do PASEP c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0874198-41.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Na origem, o Espólio do Sr. Ronaldo Bruno Fernandes de Medeiros propôs demanda judicial contra o Banco do Brasil S/A, visando à revisão do saldo da conta PASEP e o pagamento de indenização, atribuindo à causa o valor de R$ 132.479,20.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica, entendendo que os elementos constantes dos autos não evidenciavam a impossibilidade de o autor arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 22766212), que a decisão atacada afronta o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, por ter indeferido de plano o pedido de justiça gratuita sem oportunizar à parte a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.

Argumenta que o único bem restante do espólio é um imóvel simples localizado no município de Salinópolis, atualmente à venda, e que não gera renda. Aponta, ainda, que seus rendimentos como servidor público, embora em valor bruto significativo, estão severamente comprometidos com despesas essenciais, tais como aluguel, plano de saúde, medicamentos e faculdade da filha, não havendo margem para suportar custas judiciais superiores a R$ 4.000,00.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Na Decisão ID 22770605, indeferi a tutela recursal, sob o fundamento de que o agravante possui condições financeiras de suportar os custos do processo, considerando sua renda líquida mensal, a existência de bens no espólio, além de já ter recebido quantia significativa em arrolamento anterior.

O agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 23325102.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (ID 23334225).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não foi previamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, em desacordo com o que determina o art. 99, § 2º do CPC/2015.

Entretanto, ao invés de pleitear o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada a juntada de documentação comprobatória de sua condição econômica, o agravante opta por requerer,
desde logo
, a
concessão do benefício da gratuidade da justiça por este Tribunal
ad quem
, o que só pode ser feito com base na documentação já existente nos autos

Nesse contexto, cumpre inicialmente registrar que, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte natural ou jurídica que
comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo
, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o §3º do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. No entanto, o §2º do referido artigo prevê que o juiz poderá indeferir o pedido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, conquanto a declaração de hipossuficiência goze de presunção veracidade, trata-se de presunção relativa (
iuris tantum
), cabendo à parte adversa a demonstração em contrário, ou podendo o magistrado indeferi-la de ofício quando observar
elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência econômica
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1 . A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3 . A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 0705517-36 .2024.8.07.0000 1867026, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE MANTÉM. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00434620220238190000 202300259881, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA . INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Não obstante a declaração de hipossuficiência econômica colacionada, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil e indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. As custas não são elevadas, tendo em vista o valor da causa, e a agravante tem renda mensal superior a três salários-mínimos . Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 01005456420238269058 Palmeira D Oeste, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J . 13.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. 2-Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados...Ver ementa completae discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família . 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo. 3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC). 4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA ( https://www.tjpa .jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323 ) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a despeito da possível ausência de prévia intimação para que o ora agravante comprovasse sua hipossuficiência, o objeto do presente recurso
não se dirige à anulação da decisão de origem para que se proceda à referida intimação
, mas sim, repita-se,
visa a obtenção direta da gratuidade nesta instância
, com base nos elementos já constantes nos autos.

Neste ponto, verifica-se que os documentos acostados aos autos não são hábeis a comprovar a insuficiência de recursos do recorrente. A mera declaração de pobreza desacompanhada de outros elementos que a corroborem,
ainda que goze de presunção relativa de veracidade
, não é suficiente quando a parte adversa impugna ou o magistrado encontra elementos que revelem a ausência do requisito legal

Em sentido contrário, o exame dos autos demonstra que o agravante possui renda líquida mensal superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), há bem imóvel no espólio avaliado em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), veículo Onix e o recebimento de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em dinheiro, de arrolamento sumário anterior.

Assim, diante da ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência,
inviável se mostra a concessão da gratuidade da justiça por este Tribunal, com base na documentação que instrui os autos
, razão pela qual deve ser mantida a decisão hostilizada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025